Tribunal: TJSP
Processo: 2115338-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2115338-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são impetrantes LUIZ
CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR e JOÃO PAULO REBOUÇAS VALENÇA
e Paciente ORLANDO LUCERO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115338-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2115338-90.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTES: JOÃO PAULO REBOUÇAS VALENÇA E LUIZ CARLOS
SOUZA VASCONCELOS JUNIOR
PACIENTE: ORLANDO LUCERO JUNIOR
VOTO No 49.128
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva -
Paciente preso em flagrante e denunciado por suposta
prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Decisão Fundamentada - Desde que a permanência do réu
em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause
repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a
custódia cautelar como garantia da ordem pública - Indícios
de autoria e prova da materialidade.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelos advogados
JOÃO
PAULO
REBOUÇAS
VALENÇA
E
LUIZ
CARLOS
SOUZA
VASCONCELOS JUNIOR, em favor de ORLANDO LUCERO JUNIOR, alegando
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, que manteve sua prisão
preventiva. Objetivam a liberdade provisória ou a imposição de medidas
cautelares alternativas ao cárcere, ou, ainda, a transferência do paciente para a
unidade prisional de Dourados MS, por proximidade da família. Aduzem, em
síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e
fundamentação inidônea da r. decisão (fls. 01/16).
Dispensadas as informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115338-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e
denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, por ter
sido surpreendido em ônibus no qual se transportava aproximadamente 100 kg
de maconha. Convertido o flagrante em prisão preventiva, houve pedido de
revogação desta, com sua substituição pela prisão domiciliar, pleito que restou
indeferido, aos 15 de abril deste ano.
Assim, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que se
falar em revogação da prisão preventiva, pois havendo indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão guerreada, eis que fundamentada nos contundentes
indícios de autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente
motivada e não padece de quaisquer vícios formais que porventura a invalide, eis
que o magistrado singular justificou tal medida não só diante da gravidade do
delito imputado ao paciente, como também na presença incólume dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115338-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
justificadores da custódia cautelar.
No mais, não vislumbro que seja caso de concessão das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, o
paciente poderá continuar a praticar delito de tráfico de entorpecentes ou, então,
já prevendo uma possível condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a
correta aplicação da Justiça.
Por fim, insta salientar que a responsabilidade pela
transferência do agravante é da Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, por se tratar de questão administrativa.
Para tanto, faz-se necessária a observância dos critérios de
discricionariedade e conveniência, além da verificação da necessidade real da
demanda.
Esta Colenda Câmara em V. Acórdão, proferido pelo
Desembargador Ericson Maranho, assim decidiu no Agravo em Execução no
0055171-25.2012.8.26.0000:

“A efetiva transferência do sentenciado
demanda
análise
das
regras
de
segurança
pública,
conveniência e oportunidade da Administração, inclusive com
observação da existência ou não de vagas no estabelecimento
ao qual se pretende transferência. Portanto, trata-se de matéria
alçada à Secretaria de Administração Penitenciária.
A orientação jurisprudencial neste Egrégio
Tribunal é nesse sentido.
“Não se conhece do habeas corpus que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115338-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
objetiva a transferência de preso para outro estabelecimento
penal, pois se trata de providência administrativa, fundada em
razões de conveniência e oportunidade que escapa do seu
âmbito (TJSP - Rel. Des. Canguçu de Almeida, in RT 646/279).
Saliento que o pleito de transferência de
estabelecimento prisional é matéria de ordem administrativa,
afeta à Egrégia Corregedoria dos Presídios e não pode ser
apreciada em sede de habeas corpus (HC n° 990.08.156038-0,
14a C. Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, j 29.01.2009).
“
“(...) a colocação de presos nesta ou
naquela unidade, é tema que diz a interesse da Administração
Penitenciária do Estado, jamais a conveniência do preso, que
se sujeita, por isso mesmo e exatamente pelos crimes que
cometeu, às ordens do Estado (HC n° 990.08.061346-4, 4a C.
Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 18.11.2008).
(...) a transferência do paciente entre
estabelecimentos prisionais é matéria de índole administrativa,
afeta,
portanto,
à
discricionariedade
da
Secretaria
de
Administração Penitenciária, motivo pelo qual a via heróica não
se presta ã obtenção de tal providência (HC n° 990.10.027195-4,
12a C. Criminal, Rel. Des. Breno Guimarães, j. 24.03.2010).”
Sobre o tema também já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
A designação do local onde ficará recolhido
o condenado é questão que se situa no âmbito do juízo de
conveniência da Administração Penitenciária, sob a direção do
Juízo da Vara de Execução Penal (STJ, Sexta Turma, RHC n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115338-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
7.317/PR, Rel. Ministro Vicente Leal, j. 02.04.1998).
Ademais, é o que dispõe a Resolução n° 52, de 30/05/2003,
da Secretaria da Administração Penitenciária:
"Art. 3o. As remoções de presos, para
aproximação familiar, serão providenciadas pelos diretores das
unidades envolvidas, nos termos do Ofício Circular SAP/GS
015/00, com prévia autorização do (s) correspondente (s)
Coordenador (es) Regional (is).”
Assim, tratando-se de matéria reservada à Secretaria da
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, o pleito dever ser
indeferido.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator